Tribunal: TJMT
Processo: 1051699-95.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051699-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LINDOMAR SILVA ARAUJO - CPF: 514.054.071-15 (RECORRENTE), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE - AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – EVIDÊNCIAS DE EMBRIAGUEZ – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO BAFÔMETRO – PROCEDIMENTO ADOTADO REGULAR - INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, assevera que em 08.03.2018 se envolveu em um acidente de trânsito e foi vítima de abuso de autoridade por parte de policiais militares que abordaram seu veículo. Sendo detido sem justa causa sob a alegação de embriaguez ao volante, abordado com truculência e gerando danos de ordem física e moral.

2. Em contrapartida, a Reclamada assevera ausência de excesso ou abuso de autoridade por parte dos servidores públicos envolvidos na condução do autor, uma vez que foram constatados indícios de materialidade no veículo, sendo duas latas de cerveja, estando uma já aberta, alteração do tom de voz do reclamante, abalroamento de veículo de terceiro, e diante da negativa de realização do bafômetro foi seguido o procedimento padrão de envio à delegacia para colher os depoimentos dos envolvidos, e posteriormente ao IML para coleta de material e análise de alcoolemia.

3. No presente caso, o reclamante, não teria motivo para negar o teste do bafômetro, contudo diante da negativa, verifico que o procedimento foi devidamente cumprido, e não foi constatado nível de embriaguez, assim como, no que concerne a alegação de abordagem truculenta que acarretou danos, o laudo do IML conclui pela inexistência de vestígios de lesão corporal sofrida recente.

4. Importa registrar que a abordagem policial deve ser compreendida, via de regra, na redoma do estrito cumprimento do dever legal, sendo punível apenas o excesso ou o abuso de poder. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

5. Denota-se pelos documentos do processo, que não há provas de cooperação do reclamante na abordagem policial, assim como, não restou comprovada a abusividade na condução do autor à delegacia para cumprimento das demais etapas do procedimento adotado conforme rege a legislação atinente.

Conforme julgados atuais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. AGENTES PÚBLICOS NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ABUSO DE DIREITO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DO DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que pleiteou pela realização de audiência de instrução e julgamento. No tocante a referida preliminar, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa. Aliado ao fato de que não há indicação sequer de nome de testemunhas a serem ouvidas, que tenham presenciado a alegada abordagem policial. Razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

2. A abordagem policial deve ser compreendida na redoma do estrito cumprimento do dever legal, sendo punível apenas o excesso ou o abuso de poder.

3. As pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes, nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição Federal.

4. O autor, ora Recorrente, ajuizou a presente ação visando o recebimento de indenização por dano moral decorrente, ao que alega na inicial, de abuso de autoridade de policiais militares durante a abordagem realizada, quando o autor estava instalando cabo de fibra ótica. Segundo o autor o mesmo estava uniformizado, com crachá, sinalização na rua e carro adesivado do empregador. Alega que durante a abordagem ouvi “mão na cabeça” e “de costas para mim”, sendo o veículo vistoriado e, após, solicitado os documentos pessoais do autor.

5. No presente caso, em que pese o autor alegar que foi vítima de abuso de autoridade de policiais militares, tal alegação não restou comprovada nos autos, haja vista que não há prova sequer da abordagem policial. As fotografias juntadas não prestam para o fim desejado, pois nelas não constam os policiais militares, nem o autor e nem o carro adesivado e o crachá da empresa que trabalha. Aliado ao fato de que o Boletim de ocorrência, além de ser prova unilateral, foi realizado somente em 30/07/2021, sendo que o fato teria ocorrido em 22/07/2021.

6. Conforme precedentes do STJ, o registro de boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente dos fatos nele descritos, posto que consigna apenas as declarações colhidas unilateralmente pelo interessado

7. Ademais, mesmo se restasse comprovada a abordagem policial, da narrativa autoral, não verifico qualquer prática de conduta abusiva ou em excesso pelos policias militares, tratando-se de ato praticado no estrito cumprimento do dever legal, de intepretação do artigo 188, I, do Código Civil, não se reveste de ilegalidade.

8. Ressalto que a abordagem policial, por si só, não configura ato capaz de ensejar dano moral, mas estrito cumprimento do dever legal, devendo-se punir apenas o excesso ou abuso de poder. Não restando demonstrado qualquer ato de excesso ou de abuso de poder, não há como responsabilizar o poder público, posto que inexiste prática de ato ilícito pelos seus prepostos, no caso, pelo polícias militares.

9. Conforme consta na sentença recorrida: “Não fora comprovado que o acionante sofreu qualquer tipo de constrangimento. Ademais, os agentes policiais, estavam apenas no exercício regular de um direito e do estrito cumprimento de dever legal, sem haver qualquer tipo de excesso. Conclui-se, pela ausência dos elementos necessários para a configuração da responsabilidade civil estatal e, consequentemente, pela ausência do dever de indenizar. Em síntese, não sendo possível demonstrar, sem margem para dúvida razoável, que os agentes agiram fora do dever legal conclui-se pela improcedência da pretensão, conforme já decidido por este e. Tribunal de Justiça”.

10. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

11. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos - Juiz de Direito – Relator (N.U 1039008-49.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 01/03/2023)

6. Desta forma, a despeito das alegações autorais, inexistem quaisquer provas de excesso praticado por parte dos policiais militares, os quais, ao se depararem com o acidente de trânsito, e na abordagem os indícios de alcoolemia, sem qualquer cooperação pelo reclamante, apenas cumpriram com o seu dever legal de abordagem e encaminhamento à autoridade policial.

7. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que a mera condução à Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos e envio ao IML para aferição da alcoolemia, sem qualquer conduta abusiva por parte dos agentes públicos, traduz-se em mero aborrecimento, não configurando dano moral indenizável. Situação diversa ocorreria no caso de prisão indevida, situação que, no caso, não se verificou, justamente porque os policiais tiveram cautela e conduziram o autor para evitar outro acidente de trânsito.

8. Diante da ausência de provas da abusividade e danos, pelo desatendimento ao disposto no artigo 373, inc. I, do Código de Processo Civil, a improcedência é medida que se impõe.

9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10. Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024